Tribunal: TJES
Processo: 0006990-11.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006990-11.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRIMALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006990-11.2019.8.08.0012

EMBARGANTE
: ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST

EMBARGADO
: GRIMALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Nos termos do Relatório, cuidam-se
embargos de declaração opostos por
ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST
apontando erro material no acórdão de
id. 3079166.

Aduz
em

os embargantes, que embora tenha sido reconhecida a prescrição da preten
s
ão autoral, e mantida integralmente a r. sentença vergastada,
a parte dispositiva
do voto condutor do acórdão declarou ao final
que estava conhecendo do recurso para
“dar-lhe provimento”,
em evidente erro material e contradição com os fundamentos
expostos anteriormente.

Em contrarrazões os embargados
se manifestaram pelo provimento do recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O Acórdão proferido por este órgão colegiado restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – SEGURADO TITULAR – FALECIMENTO DO CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO – PRESCRIÇÃO DECENAL – NÃO APLICAÇÃO – PRESCRIÇÃO ANUAL - ART. 206, §1º, II, “B” DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

1 – O
Código Civil Brasileiro estipula o prazo de um ano para a perda do direito de ação do segurado contra o segurador, e deste contra aquele, determinando que o termo inicial de sua contagem será da ciência do fato gerador da pretensão.

2 - No contrato de seguro de vida ocorre uma estipulação em favor de terceiro, de modo que, nas relações contratuais securitárias o beneficiário é a pessoa física ou jurídica indicada pelo segurado no instrumento de contratação do seguro para receber o capital segurado na hipótese de ocorrência de sinistro, ou o resgate, na hipótese de seu falecimento.

3 - O beneficiário, portanto, na qualidade de terceiro, não tem participação de forma ativa na relação jurídica contratual, uma vez que as tratativas são realizadas entre o Segurador, o Segurado e, como ocorre nos autos, o Estipulante, não sendo incomum que, muitas vezes, sequer tenha ciência do direito contratado em seu favor por outrem.

4 - Nos contratos de Seguro de Vida em Grupo, o Segurado Titular pode optar pela contratação de cobertura para o caso de falecimento do cônjuge ou de seus filhos, havendo em muitos casos a inclusão de forma automática, de modo que, ocorrendo o falecimento de seus dependentes, terá direito ao recebimento de parcela do capital segurado.

5 - Ao contrário do que ocorre quando há o falecimento do Segurado Titular, em que o pagamento do capital segurado será feito ao beneficiário por ele indicado no momento da contratação, quando ocorre a morte de dependente cuja cobertura encontra-se prevista na apólice, o pagamento do capital segurado será feito ao próprio Segurado Titular.

6 – Na situação posta em julgamento o apelante assegurou-se contra a eventualidade da morte da esposa, e diante da ocorrência de tal circunstância, encontra-se caracterizado o fato gerador do dever de indenização/reparação por parte da seguradora. Denota-se, portanto, que o apelante não perdeu a característica de segurado, não podendo ser confundido com o beneficiário do contrato de seguro, uma vez que, embora tenha direito ao recebimento da indenização em razão da ocorrência de sinistro contratualmente coberto – a morte de sua esposa -, a apólice não foi contratada pela esposa em benefício do apelante, mas sim por ele mesmo, em proveito próprio.

7 - A regra da prescrição decenal do art. 205 do Código Civil somente é aplicável aos beneficiários de seguro de vida stricto sensu justamente porque, na qualidade de beneficiários, devem ser resguardados da eventualidade de sequer terem ciência de sê-los, de modo lhe é garantido o prolongado prazo prescricional de 10 (dez) para o exercício de sua pretensão.

8 - Lado outro, com relação ao segurado, sendo ele o próprio contratante do seguro, justifica-se a aplicação da prescrição ânua, uma vez que, tendo contratado de forma consciente a cobertura securitária, tem a ciência de estar protegido contra os possíveis sinistros.

9 - Recurso improvido.

Contudo, embo
ra
o voto condutor do acórdão tenha declarado a
prescrição da preten
s
ão autoral, e mantid
o
integralmente a r. sentença
de piso
,
su
a parte dispositiva
consignou
ao final
que estava conhecendo do
apelo do autor
para
“
dar-lhe provimento
”,
em evidente contradição aos fundamentos anteriormente expostos.

Deste modo, com relação
ao erro material
alegado
,
devem
ser provido
s
os embargos
opostos
para que conste no acordão
que foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.

Por tais razões, e sem maiores delongas
, conheço dos embargos para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO,
sem efeitos infringentes, para corrigir o
erro material constante do voto condutor do acórdão
, alterando
su
a parte dispositiva de “
conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
”
passando a constar
“
conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
ERRO MATERIAL – CONTRADIÇÃO – RECURSOS PROVIDOS
.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para
corrigir erros materiais.

2 -
E
mbo
ra
o voto condutor do acórdão tenha declarado a
prescrição da preten
s
ão autoral, e mantid
o
integralmente a r. sentença
de piso
,
su
a parte diSpositiva
consignou
ao final
que estava conhecendo do
apelo do autor
para
“
dar-lhe provimento
”,
em evidente contradição aos fundamentos anteriormente expostos.

3 -
Deste modo, com relação
ao erro material
alegado
,
devem
ser provido
s
os embargos
opostos
para que conste no acordão
que foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.

4 – Embargos de declaração providos sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.